Tribunal: TJSP
Processo: 2157821-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada pelo STF (tema 660). Gratuidade de Justiça. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos. Impossibilidade de reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral afastada pelo STF no Agravo de Instrumento no 759.421/RJ (tema 188). Decisão mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2157821-09.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes DIEGO DE OLIVEIRA
SERRICCHIO e DIEGO DE OLIVEIRA SERRICCHIO - ME, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2157821-09.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2157821-09.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO 32a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: DIEGO DE OLIVEIRA SERRICCHIO E DIEGO DE
OLIVEIRA SERRICCHIO - ME
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 28.303
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. Acórdão firmado em consonância com o
decidido pelo STF no Agravo de Instrumento no
791.292/PE (tema 339). Alegação de violação
aos princípios do contraditório, da ampla
defesa
e
do
devido
processo
legal.
Necessidade de prévia análise de normas
infraconstitucionais.
Repercussão
geral
afastada pelo STF (tema 660). Gratuidade de
Justiça. Decisão impugnada fundamentada em
legislação infraconstitucional e na situação
fático-probatória dos autos. Impossibilidade
de reexame pela via do recurso excepcional.
Súmulas
279
e
280
do
Supremo
Tribunal
Federal. Repercussão geral afastada pelo STF
no Agravo de Instrumento no 759.421/RJ (tema
188). Decisão mantida. Recurso Desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
DIEGO DE OLIVEIRA SERRICCHIO e outro contra decisão
que, em demanda executiva, negou seguimento a recurso
extraordinário, pois o acórdão recorrido observou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2157821-09.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
3
orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE, e abordou
matéria cuja repercussão geral foi afastada no Recurso
Extraordinário com Agravo no 748.371/MT e no Agravo de
Instrumento no 759.421/RJ. Alegam que os argumentos
lançados pelos agravantes não foram analisados pela
Turma Julgadora, em ofensa ao art. 93, IX, da CF.
Aduzem a impossibilidade de arcarem com as custas
judiciais, sem prejuízo do seu próprio sustento.
Assinalam, ainda, que o indeferimento do benefício da
justiça gratuita impediu o acesso a justiça, em
violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Agravo de Instrumento no 791.292/PE,
sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o
acórdão ou decisão devem ser fundamentados como é o
caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2157821-09.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
4
aos
interesses
do
recorrente
,
ainda
que
sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos
os
fundamentos
da
decisão,
valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
Por outro lado, a Repercussão Geral é o
instrumento
processual
inserido
na
Constituição
Federal pela Emenda Constitucional no 45/2004, que tem
por objetivo possibilitar ao Supremo Tribunal Federal
selecionar os recursos extraordinários sujeitos à
efetiva análise de acordo com critérios de relevância
jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2157821-09.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
5
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT,
assinalou que a controvérsia relativa à afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal não apresenta repercussão geral
quando o julgamento da causa depender de prévia
análise das normas infraconstitucionais, conforme se
infere
da
seguinte
transcrição:
“Alegação
de
cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
ao art. 5o, da Lei 11.608/03. Por conseguinte, correta
a decisão agravada ao reconhecer a ausência de
repercussão geral nas teses suscitadas pela parte
recorrente.
Além disso, a mesma Corte, no julgamento
do Agravo de Instrumento no 759.421/RJ, assinalou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2157821-09.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
6
a controvérsia relativa à gratuidade da justiça não
apresenta repercussão geral, conforme se infere da
seguinte
transcrição:
“RECURSO.
Extraordinário.
Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração
de
hipossuficiência.
Questão
infraconstitucional.
Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso
extraordinário
não
conhecido.
Não
apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo
por
objeto
questão
relativa
à
declaração
de
hipossuficiência, para obtenção da gratuidade de
justiça, versa sobre matéria infraconstitucional”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO